Tribunal: TJMT
Processo: 0017948-83.2011.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017948-83.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO - CPF: 650.235.281-20 (APELANTE), MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), IGREJA BATISTA EMANUEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 941.475.071-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA E DESPROVEU APELO DE NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

PRIMEIRO APELANTE
. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C ART. 107, INC. IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. EXAME PREJUDICADO.
2.

SEGUNDO APELANTE
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS E CONVINCENTES DA EXISTÊNCIA E DA AUTORIA DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Imposta a pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de Receptação simples (art. 180,
caput
, do CP), e tendo transcorrido período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 107, inc. IV, do CP, ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte,

extinta a punibilidade do primeiro apelante, restando prejudicada a análise do mérito relativamente ao seu recurso;

2.

As circunstâncias noticiadas nos autos, de que o segundo apelante adquiriu o objeto do crime, um frigobar, de um indivíduo desconhecido, a preço baixo e sem exigir documentos hábeis a atestar a licitude da negociação, evidenciam que à época da consumação do crime, ele tinha pleno conhecimento da origem espúria do bem adquirido. Por isso, não há que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas para lastrear a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Marcos Martins de Oliveira

foi
condenado
à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
em regime
semiaberto,
e pagamento de
20 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
,

do CP), enquanto
Nicodemos Barboza dos Santos

Filho
foi
condenado
à reprimenda de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
10 dias-multa
, por ter praticado o delito de
Receptação Qualificada
(art. 180, § 1°, do CP) - (ID 18913456 e 18913457).

Inconformado, através deste
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo,
Marcos Martins de Oliveira
pleiteou a
redução da pena-base
para patamar próximo ao mínimo legal, dada a existência, segundo ele, de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a saber, os seus antecedentes (ID 18913468).

Por sua vez,
Nicodemos Barboza dos Santos Filho,

também através de
Recurso de Apelação Criminal
cabível e tempestivo, requereu, à luz do axioma
in dubio pro reo
, a
absolvição
, sob o fundamento, de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para demonstrar a sua ciência sobre a origem ilícita do bem adquirido (ID 18913467).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (ID 18913476 e 18913477).

A PGJ nesta sede recursal, em parecer, opinou pelo reconhecimento da
prescrição
da pena quanto ao primeiro apelante e pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo segundo (ID 20892467), conforme entendimento abaixo sintetizado:

Acusado Marcos condenado nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e Nicodemos nas penas do artigo 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo –
Recurso de Marcos
– Requer seja redimensionada sua pena-base –
PRELIMINAR
– Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa – Prazo prescricional de 04 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 04 anos e 07 meses –
Extinção da punibilidade que se impõe
– Mérito prejudicado –
Recurso de Nicodemos
– Pugna por sua absolvição, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020